Tribunal: STF
Processo: Rcl 44411
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 130/DF. PECULIARIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Jackson Rangel Vieira, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal e 988 e seguintes do Código de Processo Civil, contra a decisão liminar proferida Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES na Ação de Indenização nº 0011065-23.2020.8.08.0024, à alegação de ofensa à autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada na ADPF nº 130.
    2. Segundo emerge da inicial, o Juízo reclamado deferiu, em ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, tutela de urgência para que o ora reclamante suspenda a divulgação de matéria jornalística na página virtual “Folha do ES”, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
    3. A notícia publicada objeto da ação de origem diz com suposto esquema de corrupção a envolver agente político em troca de benefício tributário.
    4. O reclamante sustenta afronta ao que decidido por esta Suprema Corte ao julgamento da ADPF nº 130/DF. Defende que a decisão reclamada impede o jornalismo investigativo, em infringência não só à liberdade de informar e de ser informado, mas também à vedação à censura. Pugna pela cassação da decisão reclamada.
    5. Deferi a medida liminar para a suspender a decisão reclamada até o julgamento de mérito desta reclamação.
    6. A autoridade reclamada prestou informações. Reporta que “não se desconhece o ordenamento constitucional e a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porém, referido entendimento deve ter aplicação desde que não importe disseminação de conteúdos ofensivos à honra e à imagem da vítima envolvida”.
    7. A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação. Aponta que, “embora procedida com base em cognição sumária, [a decisão reclamada] contém sim o balanceamento entre o direito à informação jornalística e a garantia à honra e à vida privada”. 
    8. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pela improcedência do pleito. Consta da ementa da mencionada peça:
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. CENSURA A MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E À LIBERDADE DE IMPRENSA. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A RETIRADA DE TEXTO JORNALÍSTICO DE SÍTIO ELETRÔNICO. AFRONTA AO JULGADO NA ADPF Nº 130/DF. INEXISTÊNCIA DE CENSURA PRÉVIA. MERO EXAME DE EVENTUAIS ABUSOS DECORRENTES DE INDEVIDO EXERCÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional. 
    3. Quanto às hipóteses de admissibilidade da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    4. Baseada em tais premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    5. Há que examinar, portanto, no caso concreto, se presentes alguma dessas hipóteses e todos os requisitos expostos, com rigor, sob pena de indevido desvirtuamento do instituto.
    6. Alega-se, na presente reclamação, afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF nº 130/DF, julgada procedente em 30.4.2009, quando se declarou não recepcionado pela Constituição da República “todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”. Da ementa do acórdão paradigma, destaco os seguintes excertos:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. (...)
    REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO A ABARCAR OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E COMUNICACIONAL. A Constituição reservou à imprensa todo um bloco normativo, com o apropriado nome ‘Da Comunicação Social’ (capítulo V do título VIII).
    (…)
    O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. (...) Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.
    MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). (...)
    PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido.
    (...)
    NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era ‘livre’ (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de ‘plena’ (§ 1º do art. 220). NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era ‘livre’ (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de ‘plena’ (§ 1º do art. 220). (...) Interdição à lei quanto às matérias nuclearmente de imprensa, retratadas no tempo de início e de duração do concreto exercício da liberdade, assim como de sua extensão ou tamanho do seu conteúdo. Tirante, unicamente, as restrições que a Lei Fundamental de 1988 prevê para o ‘estado de sítio’ (art. 139), o Poder Público somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia-força de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição, tais como: direitos de resposta e de indenização, proporcionais ao agravo; proteção do sigilo da fonte (‘quando necessário ao exercício profissional’); responsabilidade penal por calúnia, injúria e difamação; (…). Peculiar fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas palavras do Ministro Celso de Mello, ‘a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público’.
    (…)
    EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da Constituição Federal (...)” (ADPF 130/DF, Rel. Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2009) (destaquei).
    7. A decisão reclamada está assim justificada quanto ao que articulado na reclamação:
    “[...]
    Em sede de cognição sumária, a qual comporta a espécie, de uma detida análise das alegações constantes da peça de ingresso, bem como dos documentos trazidos aos autos, conclui-se que a probabilidade do direito alegado pelo Demandante ficou devidamente demonstrada. Explica-se.
    Em uma análise do conteúdo divulgado na matéria jornalística, nota-se que há uma exposição ao nome do Demandante que ultrapassa o mero direito à informação, eis que lhe são imputados fatos como se fossem verdadeiros, sem qualquer notícia concreta de que referidos delitos são apurados pela autoridade competente.
    Isso porque os textos apresentados levam a crer que o Demandante estaria relacionado a eventual esquema de corrupção e extorsão, que, inclusive, envolve o Governo do Estado como um todo por ocasião e alegado benefício tributário.
    Contudo, ao que parece, o Demandante ou o Governo Estadual sequer foram alvos de investigação sobre os fatos relatados na notícia, o que evidencia um abuso do direito à liberdade de expressão previsto constitucionalmente.
    A questão posta à apreciação deste juízo é muito sensível, por se tratar de direitos constitucionalmente tutelados que estão em confronto, e que devem ser ponderados concretamente. De um lado o direito à liberdade de expressão, sendo vedado o anonimato. De outro, o direito à imagem, honra, intimidade e vida privada.
    Com efeito, a Constituição da República garante: a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato (art. 5º, IV); a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença (art. 5º, inc. IX), o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (art. 5º, XIII); e o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional (art. 5º, XIV).
    No capítulo constitucional sobre a comunicação social, tem-se o artigo 220 e seus § § 1º e 2º, que ampliam o conteúdo do regime constitucional da liberdade de imprensa, ao mesmo tempo em que repelem qualquer tentativa de censura ou de interferência como forma de expressão do próprio Estado Democrático de Direito.
    Por outro lado, mas do mesmo modo, a Constituição garante o direito de resposta proporcional e a reparação de danos (art. 5º, V); a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização (art. 5º, X); e o direito à tutela inibitória para impedir ou fazer cessar ameaça ou constância de violação de direito (art. 5º, XXXV).
    No caso em tela, nota-se que o teor da notícia veiculada no website se revelou ofensivo por atrelar o Demandante a supostas irregularidades em nome do governo e envolver outra pessoa jurídica em regra de corrupção, o que pode ser constatado especialmente pelos seguintes trechos:
    A pauta era a compensação de ICMS, autorizada por lei da Assembléia Legislativa, mas pendente de regulamentação por decreto do Governo do ES. Tyago Hoffmann sugeriu a FÍBRIA contratar advogado do PSB em troca de benefício tributário.
    As mesmas fontes relatam que Tyago Hoffmann, balançando a minuta do decreto em suas mãos, afirmou que a solução estava ali. Porém, constrangeu a Empresa a trocar sua assessoria jurídica, contratando um advogado militante do PSB como condição para prosseguir o processo.
    Questionadas pela FOLHA se o advogado estava presente, foi dito que não, portanto não se pode afirmar que ele autorizou o uso de seu nome. Por isso, não será revelada sua identidade nesta reportagem. As presenças confirmadas incluem o Secretário de Governo Tyago Hoffmann e a Diretoria da empresa, inclusive seu Gerente de Relações Institucionais no ES, Armando Amorim.
    O valor do benefício tributário pleiteado se aproxima de R$ 800 milhões e serve como crédito para a empresa vender com deságio no país, abatendo do ICMS. O padrão da advocacia permite ao advogado cobrar até 20% do benefício obtido pela empresa, o que daria no caso R$ 160 milhões de honorários. Se cobrasse 10%, seriam R$ 80 milhões. Se cobrasse 5%, seriam R$ 40 milhões
    Em qualquer cenário, são valores milionários, que seriam pagos oficialmente ao advogado indicado, camuflando a origem ilícita desse dinheiro através de um falso contrato. Seria, em tese, uma propina disfarçada de falsa prestação de serviços, reproduzindo exatamente o mesmo mecanismo da Operação Lava Jato, de lavagem de dinheiro por consultorias. (grifei)
    Dessa forma, muito embora seja reconhecida a liberdade de imprensa e o direito à liberdade de expressão, não se revela legítimo o uso irrestrito destes mandamentos constitucionais, eis que o conteúdo demonstrado nos autos não possui apenas caráter informativo, indo além, já que veicula fatos de caráter calunioso.
    Demonstrada a probabilidade do direito, importante destacar que quando se pensa na concessão de tutela de urgência, deve-se ter em mente que o “fiel da balança” é o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo. Sobre a importância de tal requisito nos casos de concessão de tutela de urgência, vejamos:
    O que queremos dizer com “regra da gangorra”, é que quanto maior o “periculum” demonstrado, menos “fumus” se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional.
    No caso dos autos, verifica-se que tal requisito também restou demonstrado.
    Isso porque, apurado o excesso na veiculação das notícias em sede de cognição sumária, notório o fato que referidas imputações são repassadas com velocidade por se tratar de notícia divulgada no âmbito da internet, o que pode macular a imagem do Demandante.
    Registre-se que sequer há notícias de atuação ou envolvimento do nome do Demandante em operações realizadas pelas autoridades investigativas, o que não pode servir como meio de ofensas ao seu nome, mormente por ser pessoa pública.
    Além disso, o Demandante é pessoa que ocupa um cargo de relevo no governo estadual, não sendo demais destacar que fatos como estes têm sido alvo de preocupação crescente perante a opinião pública, e reiteradamente veiculadas na mídia, mormente por estar em voga questões relativas a notícias falsas, denominadas “fake news”.
    No que tange à inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, importante destacar que a suspensão do conteúdo não representa qualquer risco de irreversibilidade, eis que diante de eventual improcedência do pedido autoral, bastará a reativação das matérias veiculadas nos sítios informados.
    Diante do exposto, deve ser acolhido o pedido de concessão da tutela provisória de urgência para que o Demandado seja compelido a retirar o conteúdo ofensivo no sítio eletrônico indicado, nos termos do que fora pleiteado na exordial.
    [...]
    1) Diante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que o Demandado suspenda ou excluam de circulação o seguinte link: “https://www.folhadoes.com/noticia/politicadenuncia/65991/empresa-fibria-suzano-constrangidahoffmann-contratar-advogado-psb-troca-beneficiotributario”.
    2)  Para o descumprimento da medida, fixo pena de  multa diária  de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (CPC/15, art. 537), limitada a sessenta dias”.
    8. Reputo existente peculiaridade a ensejar resultado diverso daqueles exarados em casos outros, nos quais decidida a ocorrência de desrespeito à ADPF nº 130, tendo em conta os julgados desta Suprema Corte em reclamações manejadas pelo ora reclamante com a mesma temática.
    9. Com efeito, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, mediante votação unânime, afastou a suscitada violação do que decidido na ADPF nº 130 ao exame da Rcl 44.402 AgR, em que figuram as mesmas partes, Jackson Rangel Vieira como reclamante e Tyago Ribeiro Hoffman como beneficiário da decisão reclamada. A despeito de se cuidar de ato reclamado diverso, entendo aplicável ao caso a compreensão do Colegiado segundo a qual “A decisão reclamada não impôs nenhuma restrição à reclamante, que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, reconheceu tão somente a ocorrência de ilicitude em decorrência do exercício abusivo da liberdade de expressão, determinando medidas de sustação do ato lesivo”. Reproduzo a ementa do acórdão (grifei):
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ESTABELECEU CENSURA PRÉVIA. EVENTUAIS ABUSOS NA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DEVEM SER EXAMINADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada não impôs nenhuma restrição à reclamante, que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, reconheceu tão somente a ocorrência de ilicitude em decorrência do exercício abusivo da liberdade de expressão, determinando medidas de sustação do ato lesivo. 2. Dessa forma, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores. 3. Agravo interno a que se nega provimento”
    (Rcl 44402 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.01.2021).
    10. Outrossim, ao exame da Rcl 42155 AgR (Primeira Turma, DJe 18.3.2021), também manejada pelo mesmo reclamante, o Ministro Relator Luís Roberto Barroso consignou que “esse fundamento trazido [de existência de decisões desta Suprema Corte em reclamação no sentido da afronta à liberdade de expressão e de imprensa], de certo modo, advoga contrariamente ao autor, uma vez que o ajuizamento de tantas reclamações, em casos semelhantes, nos quais o autor é obrigado, por decisão judicial, a retirar conteúdo de blog jornalístico, sugere contumácia na prática do abuso de direito da liberdade de expressão, o que parece justificar o poder de cautela exercido pelo Tribunal de origem, no caso concreto dos autos”.
    11. Idêntica compreensão pela ausência de descumprimento da autoridade da decisão da ADPF nº 130 se observa dos seguintes precedentes, todos em que reclamante Jackson Rangel Vieira: Rcl 41768 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 09.11.2020; Rcl 36463 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 02.12.2019; e Rcl 44403, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.12.2020.
    12. Nessa ordem de ideias, não se pode afirmar que a autoridade reclamada censurou a liberdade de expressão do ora reclamante ou impôs indevidos condicionantes ao livre exercício da sua atividade jornalística.
    13. Demais disso, a procedência da presente reclamação, no sentido de desfazer o juízo de adequação da medida cautelar exarada no ato reclamado, pressuporia o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é de todo inviável na presente sede: Rcl 25254 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019; Rcl 32868 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019.
    14. Consabido indevida a utilização da reclamação como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual: Rcl 34486 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.8.2019; Rcl 26628 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.6.2019.
    15. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, casso a medida liminar anteriormente concedida e nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 07 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora